Tribunal: TJMT
Processo: 1017090-84.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017090-84.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), ADRIANO GOMES DA SILVA - CPF: 048.965.931-46 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE-MT (IMPETRADO), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOILSOM DELMON DE OLIVEIR - CPF: 008.793.011-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CHARLES PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 022.834.721-13 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM DA SILVA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), SUPERMERCADO SUPER COMPRAS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – PRETENDIDA A
REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, POR TER SIDO NEGADO AO PACIENTE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, COM ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO POR EXCESSO DE PRAZO, DECORRENTE DO LAPSO TEMPORAL ENTRE A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DEFENSIVO E SUA REMESSA À SEGUNDA INSTÂNCIA
–

IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PACIENTE QUE PERMANECEU SEGREGADO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL – REGRESSÃO AO REGIME FECHADO POR DUAS VEZES, DURANTE A EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA – MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO DESDE O ANO DE 2021 – PACIENTE FORAGIDO – JURISPRUDÊNCIA DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA ESTADUAL – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –

RECURSO DE APELAÇÃO JÁ REMETIDO A ESTA I. INSTÂNCIA REVISORA – CONDIÇÃO DE FORAGIDO QUE AFASTA A ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – INDEVIDO ARQUIVAMENTO DOS AUTOS ORIGINÁRIOS QUE SÓ FOI IMPUGNADO PELA I. DEFESA NO ÚLTIMO MÊS DE MAIO, AO QUE SE SEGUIU A CÉLERE TOMADA DE PROVIDÊNCIAS POR PARTE DO D. JUÍZO
A QUO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –

ORDEM DENEGADA
.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, restou devidamente identificada a aparente periculosidade do paciente, evidenciada principalmente pela gravidade concreta do delito pelo qual ressaiu sentenciado, ao que se acrescenta o fato de se tratar de paciente foragido, encontrando-se pendente de cumprimento o último mandado de prisão expedido no ano de 2021; elementos aptos a fundamentar a imposição do claustro preventivo com vistas à salvaguarda da ordem pública. Precedentes.

3.

Quanto à tese remanescente, deve-se consignar, em primeiro lugar, que, na linha da jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, a condição de foragido do acusado afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

4.

Ainda que assim não o fosse, não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que, a despeito do interregno temporal transcorrido desde a interposição do recurso de apelação e sua remessa para a instância superior, cuida-se de apelo já remetido a esta eg. Corte de Justiça, encontrando-se em trâmite regular, sem que se olvide ainda que, após o indevido arquivamento dos autos originários, o equívoco passou despercebido tanto às partes quanto ao d. juízo
a quo
, o qual, todavia, logo após provocação da i. Defesa do paciente, no último mês de maio, adotou todas as providências para a célere retomada da tramitação dos autos.

5.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1017090-84.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

IMPETRANTE: Dra. THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO

PACIENTE:

ADRIANO GOMES DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
manter-lhe a prisão preventiva
nos autos da ação penal n.o 0001925-44.2017.8.11.0037, e ante a
excessiva delonga

para remeter a este eg. Tribunal de Justiça o recurso de apelação criminal
interposto pelo beneficiário do
writ.

Contextualizando a impetração, argumenta a d. causídica que o paciente fora pessoalmente intimado da sentença condenatória em 21/09/2017, ocasião em que manifestou expressamente o desejo de recorrer, motivo pelo qual a defesa técnica apresentou as respectivas razões em 19/03/2018 e o Ministério Público ofertou contrarrazões, nada obstante, o feito foi arquivado sem que o apelo tivesse sido encaminhado para julgamento por este eg. Sodalício, sobrevindo, então, nova manifestação da defesa já no ano de 2024, pugnando pelo direito de o paciente aguardar solto o trânsito em julgado da sentença, o que supostamente fora indeferido pela autoridade acoimada de coatora à míngua de fundamentação idônea, a qual, aliás, só teria encaminhado os autos à instância
ad quem
no último dia 24/06/2024.

Sobre o constrangimento ilegal propriamente dito, invoca a natureza de
ultima ratio
da prisão preventiva e o estado de coisas inconstitucional reconhecido pelo STF no que toca ao sistema carcerário brasileiro, para então defender que
a negativa de apelar em liberdade carece de motivação concreta
, uma vez que não declina objetivamente a necessidade da custódia cautelar, demais disso, verificada à toda evidência a
demora injustificada na tramitação do recurso de apelação criminal
interposto pela defesa do paciente há mais de sete anos, tem-se por ilegal a mantença da segregação provisória.

Com supedâneo em tais premissas, requer a impetrante a concessão
in limine
da ordem a fim de ver revogada a prisão preventiva do paciente, com subsequente recolhimento da guia de execução penal provisória recentemente expedida em seu desfavor
.

No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ.

A petição inicial veio instruída com os documentos digitais registrados no ID 221767174 e ss.

Indeferida
a medida liminar (ID 222667689), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais foram prestadas por meio do ID 223824679.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 227812193).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
ADRIANO GOMES DA SILVA
e os corréus
Charles Pereira dos Santos, Joaquim da Silva Santos
e
Joilson Delmon de Oliveira
foram
denunciados
como incursos nas sanções do
art. 157, §2o, I, II e V, do Código Penal
, tendo sido imputada ao corréu
Charles
também a prática do crime previsto pelo art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Colhe-se da denúncia que, no dia
01/03/2017
, por volta das 06:00h, no estabelecimento comercial denominado
Supermercado Super Compras
, localizado na Rua Florianópolis, n. 619, Bairro Centro-Leste, em Primavera do Leste/MT, o paciente
ADRIANO
e os comparsas
Charles, Joaquim
e
Joilson
, na companhia dos adolescentes
Henrique Pereira Lobato
e
Joni Rosa Angelos
, em comunhão de esforços e conjunto de vontades,
subtraíram, para si e para outrem, com emprego de arma de fogo, mediante grave ameaça e violência à pessoa, com restrição de liberdade das vítimas, coisas alheias móveis
, consistentes em R$ 49.544,00 (quarenta e nove mil, quinhentos e quarenta e quatro reais) em dinheiro, além de 19 (dezenove) carteiras de cigarro, pertencentes ao proprietário do estabelecimento, senhor
Josimar Alves
.

Nas mesmas circunstâncias, o corréu
Charles
trazia consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
, tratando-se,
in casu
, de
uma porção de maconha
.

Conforme detalhado pelo
parquet,
o paciente
ADRIANO
, na data, acompanhado dos adolescentes
Henrique
e
Joni
, bem como munido de uma arma de fogo, adentrou o estabelecimento comercial e anunciou o assalto, ocasião em que foram rendidos os 10 (dez) funcionários que se encontravam no local, os quais foram amarrados com cordas e fitas adesivas.

Em sequência, utilizando-se de um pé de cabra,
ADRIANO
arrombou o cofre, de onde subtraiu a quantia supramencionada. Após o assalto, os três fugiram para a residência de
Henrique
, onde foram encontrados no momento em que dividiam o produto do roubo.

Conforme apurado, o corréu
Joilson
levou e buscou, em seu veículo, o paciente
ADRIANO
e os adolescentes, viabilizando assim a prática criminosa; enquanto
Joaquim
, funcionário do estabelecimento, foi quem repassou ao grupo criminoso as informações pertinentes ao local onde trabalhava; tendo
Charles
dado suporte à fuga dos demais corréus, vindo a ser preso com parte do dinheiro subtraído e uma porção de drogas para consumo próprio.

Em sentença, o d. juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a denúncia
, vindo a condenar
ADRIANO
e
Joaquim
como incursos nas sanções do
art. 157, §2o, I, II e V, do Código Penal
;
Joilson
, nas penas do
art. 180,
caput
, do Código Penal
; e
Charles
, nas penas do
art. 28 da Lei n. 11.343/06
.

No édito condenatório, a autoridade judiciária

negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade
, decidindo pela
manutenção de sua prisão preventiva
, com vistas à necessidade de resguardo da
ordem pública
;

ademais, interposto recurso de apelação criminal pela i. Defesa do paciente, com juntada das razões em
19/03/2018
,

sobreveio o
indevido arquivamento do feito
, com a
remessa dos autos a esta i. instância revisora apenas em 24/06/2024
, contexto em que se insurge a d. causídica impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da suscitada inidoneidade do decreto segregatício

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
roubo majorado
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Nesse ponto, imperioso destacar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que se cuida,
in casu
, de
condenação criminal em primeira instância
, versando o recurso defensivo, inclusive, apenas acerca de questões referentes à
dosimetria penal
, razão pela qual se constata, com mais razão ainda, a presença de elementos suficientes a subsidiar a conclusão de
fumus comissi delicti

na hipótese.

Ainda que assim não o fosse, relembro que,
acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, em suas razões de decidir, o d. juízo
singular
justificou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da manutenção da medida segregatícia com vistas a se
garantir a ordem pública
.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...]
Por fim,
o réu deverá aguardar preso o trânsito em julgado da sentença
, uma vez que
presentes os requisitos necessários à manutenção da sua prisão
, quais sejam, prova da materialidade e indícios de autoria, bem como
diante da gravidade e circunstâncias em que o delito foi praticado
, o que demonstra a necessidade da
garantia da ordem pública
, de modo que não voltará a roubar, e, ainda,
porque aguardou preso a instrução processual
”
.

(Decisão de ID 157034158 – Pág. 45 – autos n. 0001925-44.2017.8.11.0037). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que a
imprescindibilidade da prisão preventiva
foi justificada pelo d. juízo
a quo
, em primeiro lugar,
a partir da
gravidade concreta
da conduta praticada pelo paciente, mormente a partir das
circunstâncias que cingiram o delito
, em vista do
modus operandi

empregado para a consecução do assalto.

Com efeito, a análise do édito condenatório revela que, na fase instrutória,
ADRIANO confessou
o delito a ele imputado, tendo as testemunhas ouvidas pela d. autoridade judiciária também procedido à
descrição
da empreitada delitiva, oportunidade em que
ADRIANO
, munido de arma de fogo, em conjunto com dois adolescentes, concretizou o assalto mediante a rendição das pessoas presentes, tendo sido, ademais, indigitado pelo adolescente
Henrique
como o
mentor do crime
; sem que se olvide, ainda, do
expressivo valor
subtraído do estabelecimento comercial, a corroborar a
gravidade concreta da conduta criminosa
sub judice
.

E, nessa linha,
sabe-se que
os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Adicionalmente, colhe-se das informações prestadas pelo d. juízo
a quo
que
ADRIANO
, durante a execução da guia provisória expedida após a prolação de sentença [autos n. 0001451-39.2018.8.11.0037 (SEEU)], progrediu para o regime semiaberto por duas vezes, ao que se seguiu a
regressão para o regime fechado por duas vezes
, pelo
descumprimento das condições do monitoramento eletrônico
; encontrando-se ainda
pendente de cumprimento
o mandado de prisão expedido em seu desfavor em
22/11/2021
, ou seja, há cerca de
02 (dois) anos e 07 (sete) meses.

Nesse cenário, deve-se rememorar que a jurisprudência desta eg. Corte de Justiça é assente ao entender que “
[...] a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
” (Enunciado Orientativo n. 26 da TCCR/TJMT).

Não bastasse, a despeito do inconformismo da impetrante, é pacífico o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, ao qual se alinha esta eg. Corte de Justiça, no sentido de que “
[...]
a manutenção da custódia cautelar no édito condenatório, em hipóteses nas quais o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para o atendimento do art. 387, § 1.o, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do referido Código
” (AgRg no HC n. 887.732/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024). — Destaquei.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, afinal, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto ao
risco de reiteração delitiva
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

2.

Do alardeado excesso de prazo

De outro norte, suscita a d. causídica a ocorrência de
malfadado excesso de prazo
, consistente em
desarrazoada demora
para a remessa do recurso de apelação criminal interposto pela i. Defesa a esta eg. Corte de Justiça, circunstância a justificar, na intelecção da impetrante, a
concessão imediata de liberdade ao paciente
, mediante a expedição do correspondente
contramandado de prisão
.

Acerca do tema, registro, a princípio,
que há muito se firmou,
na jurisprudência brasileira, o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Isso porque, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

Fixadas essas premissas, relembro ainda que, encontrando-se
pendente de cumprimento
o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente em
22/11/2021
à conta da sua regressão ao regime fechado após ter sido progredido ao semiaberto durante execução provisória da pena
, deve-se considerar o pacífico entendimento jurisprudencial no sentido de que
“
a condição de foragido do acusado afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo
” (AgRg no HC n. 729.639/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022);
não havendo falar, portanto, em acolhimento de arguição de excesso de prazo quando se trata de réu foragido
.

Ainda que assim não o fosse, a consulta aos autos revela a
inexistência
de descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê,
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo têm sido tomadas dentro do limite da razoabilidade
.

Afinal, conforme esclarecido pela d. autoridade judiciária de primeira instância, após a interposição do recurso defensivo, ao que se seguiu a apresentação das correspondentes contrarrazões ministeriais, juntadas aos autos originários em
12/04/2018
, sobreveio o
indevido arquivamento do feito
, após a equivocada certificação de trânsito em julgado em
19/04/2018.

Nessa linha, foi requerido o
desarquivamento
do feito, por parte da i. Defesa do paciente, apenas em
06/05/2024
, consoante se vê dos autos n. 0001925-44.2017.8.11.0037.

Nesse cenário, requerido o desarquivamento em
06/05/2024
, com reiteração do pedido em
28/05/2024
, vê-se que o d. magistrado Dr. Alexandre Delicato Pampado, ao receber os autos, declinou da competência em
03/06/2024
, vindo o feito a ser remetido ao d. juízo
a quo
em
04/06/2024
, oportunidade em que se oportunizou ao i. órgão ministerial que se manifestasse, o que foi feito em
06/06/2024
, com o proferimento de decisão em
13/06/2024
, por meio da qual,
de maneira fundamentada
, o d. juízo
a quo
recebeu
o recurso defensivo,
determinou
sua remessa a esta i. instância revisora e, nos termos já expostos alhures,
manteve
a prisão preventiva outrora decretada em desfavor do paciente.

Estou convencido, portanto, de que
não há falar em desídia do Poder Público
quando, a despeito do indevido arquivamento dos autos originários no ano de
2018
,
não houve qualquer irresignação ou pedido de desarquivamento por parte da i. Defesa até o mês de maio/24
, de forma que o equívoco no arquivamento passou
despercebido
, como se vê, a ambas as partes, bem como ao d. juízo
a quo,
o qual, todavia, logo após ser provocado pela i. Defesa,
promoveu em tempo célere a análise do caso e a remessa dos autos a esta eg. Corte de Justiça.

Dessa forma, estou convencido de que, apesar de louvável a preocupação com o tempo de tramitação dos autos originários,
inexiste razão apta a justificar o relaxamento da prisão preventiva imposta ao paciente
, o qual, sublinhe-se,
encontra-se foragido desde o ano de 2021.

Nesse cenário, por derradeiro, concluo que
inexiste
flagrante ilegalidade ou manifesta teratologia a ser combatida por esta eg. Corte de Justiça estadual.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ADRIANO GOMES DA SILVA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024